Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Processo : 0701158-82.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator